Tribunal: TJES
Processo: 5014114-20.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014114-20.2024.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DO JUÍZO SUSCITADO COMO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
.

1.
Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana (suscitado) e o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (suscitante), nos autos da execução fiscal n. 0001129-86.2003.8.08.0050, ajuizada pelo Município de Viana contra Imobiliária Nazareth Ltda. O Juízo de Viana declinou de ofício da competência e o Juízo de Vila Velha suscitou o conflito, invocando a vedação à declaração de ofício de incompetência relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial relativa pelo juízo de origem em execução fiscal promovida pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A competência territorial fixada para ações de execução fiscal tem natureza relativa, conforme o art. 46, § 5º, do C
ódigo de Processo Civil
, e não pode ser modificada de ofício pelo juízo.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 33, estabelece que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, devendo ser arguida pela parte interessada no momento oportuno.

5.
O descumprimento dessa regra processual compromete a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, não se admitindo flexibilização da norma por mera conveniência ou presunção de má-fé da parte autora.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de vedar a declaração de ofício de incompetência relativa em hipóteses semelhantes.

7.
A existência de mecanismos próprios no ordenamento jurídico para coibir litigância abusiva e má-fé processual (CPC, arts. 79 a 81) afasta a necessidade de intervenção ex officio do juízo na redistribuição da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido.
Declarado competente o
Juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

1.
A competência territorial relativa em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública não pode ser declinada de ofício pelo juízo.

2.
A Súmula 33 do STJ impede a declaração ex officio de incompetência relativa, mesmo em casos que envolvam eventual litigância de má-fé.

3.
A observância das regras de competência e da jurisprudência consolidada assegura a estabilidade e a coerência do sistema processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 5º, 48, 79 a 81 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula 33; TJES - Conflito de Competência n. 5013816-28.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 18-11-2024; Conflito de Competência n. 5013809-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar competente para processar a execução fiscal o douto Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPET
ÊNCIA N. 5014114-20.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VIANA.

INTERESSAD
O
S: MUNIC
Í
PIO DE VIANA
E IMOBILIÁRIA NAZARETH LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de conflito negativo de competência que como suscitante
o
MM. Juiz de Direito

d
a Primeira Vara
d
a Fazenda Pública Municipal
d
e Vila Velha

e como suscitad
o

o
MM. Juiz de Direito
da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal
e
Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana
,
ambos
Comarca d
a Capital
, nos autos d
a execução fiscal
n. 0001129-86.2003.8.08.0050, propost
a pelo Município de Viana
contra
a
Imobiliária Nazareth Ltda.

O
MM. Ju
i
z
da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal
e
Estadual, Registro
s
Público
s

e
Meio Ambiente de Viana declinou da competência
para processar a execução fiscal, “
na forma do art. 48 do CPC”,
com base, em síntese, na seguinte premissa:
“a regra de não conhecimento da incompetência relativa de
ofício não é absoluta, havendo diversos casos em que os Tribunais Superiores não apenas reconhecem a possibilidade de conhecimento e declínio pelo juiz de ofício, mas recomendam que assim se faça
(id 9835538, fls. 06-7).

Já
o
MM. Ju
i
z de Direito da
Primeira Vara
d
a Fazenda Pública Municipal
d
e Vila Velha
suscitou o conflito de competência sob o pálio de que (id 9835537,
fls. 03-5
): 1) “dispõe a Súmula 33 do STJ: ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’.” (fl. 0
4
); 2) “a competência para processamento desta execução fiscal deve permanecer no Juízo de origem, até que a parte interessada suscite incompetência, o que não ocorreu na hipótese, em que foi declarada incompetência de ofício” (fl. 0
4
).

A douta Procuradoria de Justiça entendeu inexistir “motivação legal para manifestação neste processo” (id 14167963).

Cinge-se a questão, como visto, em definir qual é o Juízo competente para processar a execução fiscal
1
n. 0001129-86.2003.8.08.0050, ajuizada pelo Município de Viana contra Imobiliária Nazareth Ltda, perante o douto Juízo susciado.

Com a devida vênia ao posicionamento externado pelo douto Juízo suscitado, entendo que a competência para o julgamento da causa é, de fato, do Juízo da Vara Cível e Fazendária de Viana.

A controvérsia repousa sobre a natureza da competência para o ajuizamento da execução fiscal e a possibilidade de sua declinação de ofício. O Código Processo Civil, em seu artigo 46, § 5º, confere à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado". Tal disposição estabelece um critério de competência territorial, de natureza, portanto, relativa.

Sendo relativa a competência, sua modificação depende de expressa arguição da parte interessada, no momento processual oportuno, sob pena de prorrogação. É vedado ao magistrado, por conseguinte, conhecer da matéria de ofício. Esse entendimento não constitui mera ilação doutrinária, mas sim um postulado consolidado há décadas na jurisprudência pátria, materializado no verbete da Súmula n. 33, do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Embora sejam relevantes as preocupações do Juízo suscitado acerca da litigância abusiva e da violação ao princípio da boa-fé processual por parte do ente municipal, tais fundamentos, por si sós, não detêm a força de subverter uma regra processual cogente e um entendimento sumular vinculante. O ordenamento jurídico dispõe de mecanismos próprios para coibir o abuso de direito e a má-fé processual (arts. 79 a 81, CPC), os quais não se confundem com a declaração ex officio de uma incompetência de índole relativa.

A estabilidade das relações processuais e a segurança jurídica impõem a observância das regras de competência, cuja flexibilização só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso em tela.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo os mesmos juízos, já pacificou o entendimento de que a competência, em situações como a presente, não pode ser declinada de ofício, em respeito à Súmula n. 33, do STJ.

Neste sentido: TJES - Conflito de Competência n. 5013816-28.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, data do julgamento 18-11-2024, data da publicação 02-12-2024; Conflito de Competência n. 5013809-36.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data da publicação/fonte 14-11-2024.

De certo, tenho que a manutenção da coerência e integridade da jurisprudência desta Corte (art. 926, CPC) reforça a necessidade de se seguir tal orientação.

Nesse aspecto, a decisão que declinou da competência, a despeito de suas nobres intenções, violou o regramento processual aplicável.

Posto isso, conheço do conflito e declaro competente para processar a execução fiscal (proc. n. 0001129-86.2003.8.08.0050) o douto Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - o suscitado.

É como voto.

1
-
Petição inicial: “01 - Exeqüente é credor da executada pela quantia líquida, certa e exigível de R$ 1.991,89 (mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), representada pela(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa n°(s) 0002393/2003, 0002394/2003 0002395/2003, 0002407/2003, 0002397/2003, 0002408/2003, 0002398/2003, 0002409/2003, 0002400/2003’ 0002410/2003’ 0002411/2003 e 0002412/2003 (Doc.(s) 02/13), originada(s) do processo administrativo nº 5146/03, referente a IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez